Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720288-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMAR MARTINS AMARAL RECORRIDO: ANDREIA MEIRELES COSTA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte, conforme certificado ao ID 69847275. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto por EDMAR MARTINS AMARAL, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 11, V, do RITR-TJDFT). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator